Tribunal: TJBA
Processo: 8052525-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052525-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUADRADO DOURADO DE PRITHIVI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

AGRAVADO: HERON MOREIRA QUINTELLA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais ou a apresentação de prova complementar. Alegações de crise econômica, ausência de faturamento e impacto de sinistro de incêndio foram invocadas pela agravante, com juntada de documentos fiscais e contábeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com as custas processuais, conforme exigido pelo art. 98 do CPC e pela Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação robusta e inequívoca de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração unilateral ou documentos que não esclareçam integralmente a situação patrimonial.

2. Os documentos apresentados pela agravante, como declaração do Simples Nacional, boletim de ocorrência e extratos de inadimplência, não são suficientes para comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais, especialmente diante da ausência de balanço patrimonial, demonstrações financeiras completas e esclarecimento sobre receitas apuradas em período anterior ao alegado estado de crise.

3. A existência de apólice de seguro com cobertura expressiva, mencionada nos autos, não foi acompanhada de informações claras sobre eventual recebimento de indenização ou destinação dos valores.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Súmula 481 do STJ..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052525-65.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUADRADO DOURADO DE PRITHIVI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e como apelada HERON MOREIRA QUINTELLA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator(a)

Procurador(a) de Justiça